Tribunal: STF
Processo: ARE 905171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OFENSA A DIREITO LOCAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. É infraconstitucional a questão sobre progressão funcional, perante os termos da legislação local que a disciplina. Aplicação da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.